Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE OFÍCIO AO DETRAN E BRB. PENHORA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO COM GRAVAME. POSSIBILIDADE APENAS PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DA PENHA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO BEM ALIENADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. DEVEDOR INERTE. INUTILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DOS CONFLITOS EM PRAZO RAZOÁVEL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL CAUSADO PELO DEVEDOR. PENHORA DE 10% DO SALÁRIO MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SEM DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIZAR A SOBREVIVÊNCIA DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possível é a penhora de direitos aquisitivos de veículo com alienação fiduciária, mas para a verificação da viabilidade da medida é necessária a obtenção de informações do credor fiduciário sobre a execução do contrato de mútuo.
2. Cabível a inscrição do nome do devedor inerte em cadastros de inadimplentes como medida indutiva razoável e proporcional à disposição do juízo para o estimular a adimplir a obrigação excutida tem tempo razoável mediante cooperação com a parte exequente para assegurar a efetividade do processo de execução na satisfação do crédito excutido.
3. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ele percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.